Tribunal: TJDFT
Processo: 0000937-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus.

2. Crime cometido no interior do presídio, em tese, é circunstância suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de lá vigorar um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o que vigora fora do presídio.

3. Recurso conhecido e desprovido.